Tribunal: TJDFT
Processo: 0731968-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0731968-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WALISSON CARVALHO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de WALISSON CARVALHO DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. A impetrante alega, em síntese, o constrangimento ilegal do paciente, sustentando que o delito apurado possui natureza culposa, o que não admitiria a prisão preventiva. Aponta, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da medida e a suficiência de cautelares alternativas, notadamente a prisão domiciliar, por ser o paciente o único responsável por filho de 2 anos de idade. Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva. Narra a denúncia (ID 245243922 – autos de origem): “No dia 02 de agosto de 2025, entre 19h e 19h30, na Vila Estrutural / Setor Norte Q 2, em via pública do Distrito Federal, o denunciado, sem possuir a devida habilitação para conduzir veículo automotor, agiu de forma imprudente e imperita ao dirigir um VW/Bora, de cor preta, placa JFH3751/DF. Em consequência, perdeu o controle do veículo, invadiu o local e atropelou diversas pessoas, causando-lhes lesões corporais. As vítimas foram identificadas como ALEXIA VICTORIA RIBEIRO DA SILVA, ANNA JÚLIA DA SILVA SANTOS PAES, DAYRLA JHENIS DA SILVA, DENIZE DOS SANTOS PAES, EMANUEL RODRIGUES FONSECA, LEANDRO DA SILVA DOS SANTOS PAES JÚNIOR, MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA, SAMUEL RODRIGUES FONSECA, SOPHIA RAQUEL TEIXEIRA SOARES, SAYMON RAYAN TEIXEIRA SOARES, ANA CLARICE DA SILVA, RAQUEL DA SILVA FERREIRA ORNELAS, KAUÃ DEYVID DA SILVA FERREIRA ORNELAS e GABRIELLY SARA DA SILVA FERREIRA ORNELAS, sendo que algumas sofreram queimaduras por óleo quente. Após o acidente, o denunciado WALISSON CARVALHO DE SOUSA não prestou socorro às vítimas e evadiu-se do local dos fatos, embora tenha se apresentado posteriormente à delegacia. Walisson Carvalho de Sousa confessou a prática dos crimes. Assim agindo, está o denunciado incurso nas penas do: · Artigo 303, caput, da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), por dez vezes, em concurso formal, pelas lesões corporais culposas causadas às vítimas. · Artigo 303, §1o, da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), pela falta de habilitação e omissão de socorro. · Artigo 304 da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), pela omissão de socorro às vítimas. · Artigo 305 da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), por ter se evadido do local do acidente. · Artigo 309 da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), por conduzir veículo automotor sem possuir a devida habilitação.” É o relatório. Decido. A concessão de medida liminar em habeas corpus é providência excepcional, admitida apenas em casos de manifesta e flagrante ilegalidade. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência, notadamente pela aparente desproporcionalidade da custódia cautelar imposta. O cerne da controvérsia, em um juízo preliminar, reside na natureza dos delitos imputados ao paciente. A imputação principal refere-se ao crime de lesão corporal na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB), delito de natureza eminentemente culposa. Para crimes desta espécie, a decretação da prisão preventiva é medida excepcionalíssima, admitida apenas na hipótese de descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta (art. 313, parágrafo único, do CPP), o que não se verifica no caso. Ressalta-se que os delitos investigados apresentam caráter predominantemente culposo, conforme demonstram os elementos informativos constantes nos autos de origem. As declarações do paciente e das testemunhas apontam a ausência de intenção no atropelamento, a velocidade reduzida do veículo e a tentativa de prestação de socorro às vítimas. Uma das vítimas narra, inclusive, que ele a pediu desculpas pelo ocorrido após o acidente, após sair do carro (ID 245020899 - autos de origem). O paciente, inclusive, foi agredido por populares após o ocorrido, fato que, em tese, justificaria sua saída do local para resguardar a própria integridade física. Tal circunstância é corroborada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 32034/25 (ID 245020035 dos autos de origem – autos 0740728-96.2025.8.07.0001), que atesta a existência de "três escoriações em arrasto" e "quatro escoriações na região torácica anterior", lesões compatíveis com a alegada tentativa de linchamento. Nesse contexto, a decretação da medida mais gravosa do ordenamento jurídico — a prisão preventiva — com base em um fato com contornos predominantemente culposos, revela-se, à primeira vista, desproporcional. Ademais, a desproporcionalidade da medida cautelar se torna ainda mais evidente ao se analisar a natureza da sanção prevista para os delitos. Os crimes imputados ao paciente (arts. 303, 304, 305 e 309 do CTB), segundo a denúncia (ID 245243922 dos autos de origem), são punidos exclusivamente com pena de detenção. Isso significa que, mesmo na pior das hipóteses de uma eventual condenação, o regime inicial de cumprimento de pena seria, em regra, o semiaberto ou o aberto, nos termos do art. 33 do Código Penal. Manter o paciente em prisão preventiva — medida mais gravosa do que o próprio provimento final esperado — viola o princípio da homogeneidade e representa uma antecipação de pena vedada pelo nosso ordenamento. Como argumento secundário, mas de notável importância, a decisão impugnada parece ter desconsiderado, sem fundamentação coerente, a situação do filho de 2 anos do paciente, que depende exclusivamente de seus cuidados. A justificativa utilizada para afastar a prisão domiciliar prevista no art. 318, VI, do CPP, baseada em mera suposição sobre a rotina do paciente, não parece suficiente para sobrepor-se à proteção integral da criança, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Superiores. O periculum in mora é inerente à própria privação da liberdade. Assim, presentes o fumus boni iuris e o perigo na demora, a concessão da liminar é medida que se impõe para sanar o aparente constrangimento ilegal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de liminar para substituir a prisão preventiva de WALISSON CARVALHO DE SOUSA, mediante o compromisso de cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP: a) Comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter seu endereço atualizado; b) Proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem autorização judicial; e, c) proibição de dirigir r veículo automotor no curso do processo e proibição de obter habilitação no curso do processo. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura e intimação das condições imposta, se por outro motivo não estiver preso. Cadastre no BNMP. Solicite-se informações à autoridade coatora. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator